Tribunal: STJ
Processo: 5001837-67.2021.8.13.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975054 - MG (2025/0227000-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
MAGNUS DA SILVA GUIMARAES - MG090868
AGRAVADO
: ADEL CABRAL DA SILVA
AGRAVADO
: EDMILSON APARECIDO DA COSTA
AGRAVADO
: HELDER CABRAL GONCALVES
AGRAVADO
: TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JUNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA - SICOOB LAGOACRED
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1022
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
CPC/2015.
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de procedimento ordinário ajuizado pelo
Município De Santo Antônio Do Monte, com pedido de tutela de urgência de
natureza antecedente consubstanciada em suspensão de praceamento de
imóvel, em que o pedido principal é a nulidade de ato jurídico, cujo teor é a
retificação de área administrativa supostamente levada a efeito pelos réus,
representada pelos sócios que também figuram no polo passivo da ação. A
título de tutela de urgência de caráter antecedente, foi requerida a suspensão
do leilão pendente sobre o imóvel objeto da ação. Na sentença, julgou-se o
Documento eletrônico VDA51903272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3edc0880-e379-4fe5-bf0d-613302a8984a

pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida . O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3edc0880-e379-4fe5-bf0d-613302a8984a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975054 - MG (2025/0227000-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
MAGNUS DA SILVA GUIMARAES - MG090868
AGRAVADO
: ADEL CABRAL DA SILVA
AGRAVADO
: EDMILSON APARECIDO DA COSTA
AGRAVADO
: HELDER CABRAL GONCALVES
AGRAVADO
: TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JUNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA - SICOOB
LAGOACRED
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC
/2015. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de procedimento ordinário ajuizado pelo
Município De Santo Antônio Do Monte, com pedido de tutela de urgência
de natureza antecedente consubstanciada em suspensão de praceamento de
imóvel, em que o pedido principal é a nulidade de ato jurídico, cujo teor é a
retificação de área administrativa supostamente levada a efeito pelos réus,
representada pelos sócios que também figuram no polo passivo da ação. A
título de tutela de urgência de caráter antecedente, foi requerida a suspensão
do leilão pendente sobre o imóvel objeto da ação. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida . O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI No
6.015/73 – INDEVIDA TRANSFERÊNCIA DE ÁREA PÚBLICA EM FAVOR DE
PARTICULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS – RETIFICAÇÃO REALIZADA –
VALIDADE. NOS TERMOS PRECEITUADOS PELOS ARTIGOS 212 E 213 DA LEI No
6.015/73 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS), O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA É CONDUZIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E NÃO POSSUI CARÁTER CONTENCIOSO, DESTINANDO-SE À
CERTIFICAÇÃO QUANTO À REAL ÁREA DE DETERMINADO IMÓVEL,
PODENDO INCLUSIVE RESULTAR NA ALTERAÇÃO DA ÁREA DO BEM.
COMPROVADA A INTEIRA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS,
PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS, PARA A
RETIFICAÇÃO DE ÁREA REALIZADA E NÃO TENDO O ENTE MUNICIPAL
AUTOR PRODUZIDO PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A SUPOSTA
TRANSFERÊNCIA
INDEVIDA
DE
ÁREA
PÚBLICA
EM
FAVOR
DOS
PARTICULARES REQUERIDOS, RESTA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMULADA NA INICIAL.

Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

O acórdão recorrido tratou de duas questões principais relacionadas ao
procedimento de retificação de área de imóvel e à validade de atos administrativos
correlatos.
No primeiro julgamento, referente ao Agravo de Instrumento-Cv no
1.0000.22.161444-9/001, a 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
negou provimento ao recurso interposto por Edmilson Aparecido da Costa contra decisão
que facultou ao Município de Santo Antônio do Monte iniciar obras de criação de aterro
sanitário em área controversa (fls. 384-392). O relator, Desembargador Belizário de
Lacerda, destacou que a tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano, requisitos que não foram atendidos pelo agravante. O acórdão
enfatizou que a retificação de área deve ser utilizada apenas para corrigir erros no
registro, sem implicar em acréscimos substanciais de área, conforme o art. 213 da Lei no
6.015/73 (Lei de Registros Públicos). A decisão foi fundamentada em precedentes do
STJ e doutrina, como os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior e Ernane Fidélis
dos Santos, que reforçam a necessidade de prova inequívoca e verossimilhança para
concessão de tutela antecipada. Assim, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão
de primeiro grau.
No segundo julgamento, referente à Apelação Cível no 1.0000.22.161444-9
/002, o Município de Santo Antônio do Monte apelou contra sentença que julgou
improcedente a ação de declaração de nulidade de ato administrativo relacionada à
retificação de área do imóvel de matrícula no 25.613 (fls. 590-597). O relator,
Desembargador Arnaldo Maciel, concluiu que o procedimento de retificação observou os
requisitos legais previstos nos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/73 e no art. 1.247 do
Código Civil. O acórdão destacou que o Município não apresentou provas contundentes
ou requereu prova pericial para sustentar a tese de acréscimo indevido de área pública ao
imóvel particular. A decisão também ressaltou que a anuência do Município ao
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

procedimento foi devidamente registrada. Assim, o recurso foi desprovido, mantendo-se
a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios para 9% do
proveito econômico, conforme o art. 85, § 11, do CPC e o Tema Repetitivo 1059 do STJ.
Posteriormente, o Município interpôs Recurso Especial (REsp) alegando
violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do CPC, bem como aos arts. 212, 213 e 225
da Lei no 6.015/73 e ao art. 1.247 do Código Civil (fls. 689-700). Argumentou que o
acórdão recorrido desconsiderou provas documentais que demonstrariam a transferência
indevida de área pública e que houve omissão na análise de irregularidades no
procedimento de retificação. O recurso foi inadmitido pelo 1o Vice-Presidente do TJMG,
que entendeu não haver violação aos dispositivos legais apontados e aplicou os óbices
das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, considerando que a matéria demandaria reexame de
fatos e provas (fls. 729-731).
Contra a decisão de inadmissibilidade, o Município interpôs Agravo em
Recurso Especial (AREsp), reiterando os argumentos de violação aos dispositivos legais
e afastando a aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ (fls. 745-760). Sustentou
que a questão é eminentemente jurídica e que a planta do imóvel apresentada nos autos
comprova a transferência indevida de área pública, configurando nulidade do
procedimento de retificação. Requereu o provimento do agravo para processamento do
recurso especial e reconhecimento das violações apontadas.
Em síntese, o caso envolve a controvérsia sobre a validade de procedimento
de retificação de área que resultou em acréscimo substancial de área pública a imóvel
particular, com alegações de violação a dispositivos legais e omissões na análise de
provas documentais.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Como apontado pelo ora Recorrente, é evidente que as premissas e conclusão
adotadas na sentença são conflitantes, o que não restou devidamente analisado no caso. Isso
porque ao mesmo tempo que presume legal e verídico o ato de retificação de área, assinado
pelo Prefeito época, entendeu-se que os documentos que se referem ao registro do imóvel de
matrícula no 17.773, de propriedade do Município, ou seja, documentos de caráter público e
que gozam da mesma presunção de veracidade e legalidade, não se prestam a provar o
alegado, embora reconheça que os dados de área do imóvel do Município contemplam a
área que foi acrescida ao imóvel de matrícula no 25.613. Em que pese a manutenção da
conclusão de que os documentos apresentados pelo Município não especificam dados, como
memorial descritivo e coordenadas geográficas, em verdade o memorial descritivo nada
mais é que uma descrição do imóvel e seus confrontantes em forma de texto, o que consta
expressamente nos registros de págs. 1 a 13 do documento juntado sob o ID. 7173428001
dos autos de origem, documento que abarca, inclusive, dados georreferenciais, de modo que
possui, juridicamente, força probante. Ainda, em que pese o Município ter apresentado a
planta do imóvel, contendo a sua descrição, com medidas perimetrais, área total,
localização, confrontantes e coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus
limites, conforme ID. 7173428001, págs. 22 a 26, dos autos de origem, assinada por
profissional habilitado, tal fato não foi devidamente analisado e considerado, dado que o
referido documento comprova que a retificação de área acresceu parte do imóvel
pertencente ao Município.
[...]
Posto de modo claro, a controvérsia se mostra simples: foi realizado um
procedimento de retificação de área que acresceu ao imóvel de matrícula no 25.613, de
forma indevida, 2.02.95 ha (dois hectares, dois ares e noventa e cinco centiares) de parte de
imóvel de propriedade do Município de Santo Antônio do Monte, registrado sob a matrícula
no 017773, alterando de forma infundada a área da gleba aquele primeiro imóvel de
03.00.00 ha (três hectares) para 05.02.95 ha (cinco hectares, dois ares e noventa e cinco
centiares). Pontue-se que um imóvel de propriedade do Ente municipal não pode ser
transferido a um particular por procedimento administrativo de retificação de área, que
como bem se sabe, é utilizado para corrigir discrepâncias relacionadas às dimensões de um
imóvel no registro público, visando ajustar informações equivocadas sobre a metragem de
um terreno, por exemplo. Para a efetivação desse procedimento, disciplinado pela Lei n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973, é IMPRESCINDÍVEL respeitar as áreas públicas, assim
como os limites dos imóveis confrontantes. Tal procedimento tem como objetivo ajustar a
descrição das marcas e divisas que o imóvel realmente possui e a descrição que consta na
Matrícula do Imóvel no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, e não para que o imóvel
particular tenha suas dimensões alargadas ao arrepio da lei e do interesse público. Pelo que
se depreende dos artigos 212, 213 e 225 da Lei n° 6.015/1973, o procedimento de
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

retificação de área não tem a finalidade de alterar as dimensões do imóvel, mas, sim,
corrigir eventual erro presente na descrição do terreno no Cartório de Registro de Imóveis.
A retificação não corrige as dimensões físicas do imóvel, ainda mais quando essa
modificação corresponde a quase 50% (cinquenta por cento) do tamanho originário, como
ocorreu no presente caso. A jurisprudência desta C. Corte da Cidadania coloca-se nesse
sentido, entendendo pela inviabilidade de uso do procedimento de retificação constante da
Lei de Registros Públicos pra acréscimos ou aumento da propriedade:
[...]
Assim, no caso dos autos, além de ter praticamente dobrado a área do imóvel – o que
não poderia ocorrer pelas vias administrativas -, não há a demonstração formal e
incontroversa de erros ou vícios no Registro de Imóvel originário, antes do acréscimo de
2.02.95 (dois hectares, dois ares e noventa e cinco centiares). Por outro lado, há prova
documental de que parte do imóvel do Município foi erroneamente acrescido ao imóvel da
parte ora Recorrida através deste procedimento, razão pela qual o procedimento é nulo. E
como prescreve o Código Civil no caput do artigo 1.247, “Se o teor do registro não exprimir
a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.” Desse modo, em
virtude da violação de dispositivos de lei federal e afronta à jurisprudência desta E. Corte,
deve o presente recurso especial ser conhecido e provido.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O Município de Santo Antônio do Monte ajuizou a presente ação objetivando ver
declarada a nulidade de ato administrativo levado a efeito pelo Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis da referida Comarca, consistente na retificação de área do imóvel
matriculado sob no 25.613, de propriedade dos réus, ao argumento de que referida
retificação teria implicado no indevido acréscimo, àquele imóvel, de área com 02.02.95ha
pertencente ao imóvel rural de matrícula no 17.773, que seria de sua propriedade.
[...]
Fl. 4/8 Argumentou que referida retificação teria violado os requisitos legais, pois,
em vez de se prestar à correção de possível erro na descrição do imóvel dos réus/apelados,
constante no Cartório de Registro de Imóveis, teria sido utilizado para alterar as dimensões
físicas do referido bem, implicando, ao final, na indevida transferência de área pública (de
propriedade do ente municipal) em favor de particular (os ora requeridos). Apesar do muito
que alegou o apelante, não vejo retoques na sentença combatida. A retificação de área e seu
procedimento estão previstos no art. 1.247 do Código Civil e nos arts. 212 e 213 da Lei no
6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que assim dispõem:
[...]
Trata-se de procedimento destinado à adequação da descrição do imóvel constante
no texto do Registro de Imóveis em relação à sua realidade fática, devendo ser utilizada
quando a descrição da propriedade, constante da respectiva matrícula, contiver informação
faltante, imprecisa ou não condizente com a realidade. A retificação poderá, inclusive,
resultar na alteração da área do imóvel, como consequência de eventual inserção ou
alteração da medida perimetral do bem, tal como expressamente prevê o inciso II do art. 213
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

da Lei no 6.015/73. O acima, de pronto, prejudica a tese em contrário suscitada pelo
apelante, qual seja, de que o procedimento em questão não poderia ser utilizado ou resultar
na modificação da área de imóvel. Resta analisar, então, se pairou irregularidade ou
ilegalidade sobre referido procedimento, por ter implicado em indevida transferência em
favor dos apelados (mediante acréscimo ao imóvel de sua propriedade) de área que
pertencia a imóvel rural de propriedade do ente municipal apelante.
[...]
Isso porque, em primeiro lugar, restou plenamente comprovada a inteira observância
dos requisitos procedimentais legais para a retificação realizada, quais sejam, a instrução do
procedimento com planta, perícia técnica de planimetria e memorial descritivo do
levantamento planimétrico, assinado por profissional legalmente habilitado com prova de
anotação de responsabilidade técnica CREA, bem como a manifestação de anuência de
todos os confrontantes, com a aposição das respectivas assinaturas, dentre os quais, o
próprio ora autor/apelante. Neste ponto, importa destacar que, como chamou a atenção o
Oficial de Registro de Imóveis nos esclarecimentos fornecidos à ordem 128, a anuência ao
tempo dada pelos confrontantes (dentre eles, repito, o ora apelante) prestou-se inclusive para
que confirmassem que a retificação da área não implicaria em sobreposição à propriedade
vizinha. Em segundo lugar, porque o apelante não cuidou de trazer ao feito nenhuma prova
contundente ou, o que é mais relevante, de requerer a produção de prova pericial
competente, que tivesse condições de sustentar a tese apresentada. A esse respeito, cumpre
alertar o apelante para o fato de que, ao contrário do alegado, apenas a planta do imóvel por
ele apresentada neste feito, ainda que elaborada por profissional habilitado, não poderia ser
tomada com prova bastante para sustentar a tese inicial e afastar a validade do procedimento
administrativo regularmente realizado. É que, conforme já asseverado pelo douto Julgador
de 1o Grau, que a tese de acréscimo de área pública ao imóvel particular dependia,
primordial e essencialmente, de prova técnica pericial, eis que constituía o meio eficiente,
seguro, preciso e mais confiável para a apuração da ocorrência do suposto acréscimo ou
transferência de área. Ocorre que o apelante, embora mais de uma vez concitado, afirmou
expressamente que não possuía interesse na produção de outras provas e pugnou pelo
julgamento antecipado do feito, mesmo após tomar ciência dos esclarecimentos prestados (a
pedido do próprio Magistrado de 1o Grau e, não, do autor/apelante) pelo Oficial de Registro
de Imóveis à ordem 128, no sentido de terem sido observados todos os requisitos legais
procedimentais, assim como toda a documentação pertinente à área, para a retificação
levada a efeito. A questão é que, embora muito tenha alegado, o autor/apelante não
conseguiu trazer ao feito nenhuma prova efetivamente concreta que tivesse aptidão para
comprovar a tese inicial, o que impõe a manutenção da sensata sentença de improcedência
proferida em 1o Grau.

Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489 quando a Corte de
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

CPC/2015 o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:43
Código de Controle do Documento: 3bda0c68-135d-4ef3-b58d-fd92fe5501a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.975.054 / MG
Número Registro: 2025/0227000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221614449006 50018376720218130604
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
MAGNUS DA SILVA GUIMARAES - MG090868
BRUNA CAROLINA MAGALHAES PINTO - MG225317
ANA CAROLINA CAMPOS GODOY - MG227803
GUILHERME MARTINS SIMOES DE OLIVEIRA - MG230749
AGRAVADO
: ADEL CABRAL DA SILVA
AGRAVADO
: EDMILSON APARECIDO DA COSTA
AGRAVADO
: HELDER CABRAL GONCALVES
AGRAVADO
: TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO ANTONIO BORGES - MG129535
JUNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA
PRATA E REGIAO LTDA - SICOOB LAGOACRED
Documento eletrônico VDA51872436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 9d52f194-3678-43fd-8528-e5f6a0b9250d

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:14
Código de Controle do Documento: 9d52f194-3678-43fd-8528-e5f6a0b9250d